Tribunal: TJDFT
Processo: 0701411-65.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Turma Recursal Reunida
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701411-65.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROMULO ROGERIO DE ALMEIDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO AISTON HENRIQUE DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança contra acórdão da 1a Turma Recursal no processo 0701651-40.2022.8.07.0016, de minha relatoria, que negou provimento ao recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação de obrigação de fazer consistindo em compelir a Administração conceder férias semestrais dos anos de 2020 a 2022 ao impetrante, servidor ocupante do cargo de motorista da carreira de assistência pública à saúde, bem como a condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de terço de férias dos mesmos períodos. Postula a concessão da segurança para declarar a nulidade do acórdão e que sejam concedidas as férias pleiteadas. DECIDO. Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se o entendimento de que o Presidente de órgãos colegiados é a autoridade coatora para fins de Mandado de Segurança, o que se aplica inclusive aos casos em que se impugna decisão judicial (RMS 40367 / MG 2013/0001508-9 Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141). Assim, a autuação deve ser corrigida para que conste como autoridade coatora o Presidente da 1a. Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Quanto ao mérito, o mandado de segurança se destina a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder. Todavia, tal remédio processual sofre restrição legal quanto ao seu objeto, pois não pode ser oposto quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo (art. 5o., inciso II da Lei n. 12.016/2009). O ato impugnado é passível de correção mediante recurso extraordinário, se demonstrado os requisitos, o qual eventualmente pode ter efeito suspensivo (art. 1.029 § 5o CPC), de modo que a adoção do Mandado de Segurança encontra óbice na Lei. A jurisprudência é pacífica sobre este ponto: “somente é cabível mandado de segurança conta decisão judicial nas hipóteses em que se verifica teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder” (AgInt no RMS n.56.612/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, Dje de 1-2-2019). Ademais, não há qualquer caráter teratológico no acórdão impugnado. ANTE O EXPOSTO, rejeito liminarmente a petição inicial e extingo o processo sem apreciação do mérito, na forma do art. 485, inciso I, do CPC. Corrija-se a autuação para que conste como autoridade coatora o Presidente da 1a. Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Defiro a gratuidade de justiça. (e) Brasília/DF, 12 de agosto de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito